Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. SUSCITADO. JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000 (TEMA N. 20). JULGAMENTO DO MÉRITO DO IRDR. VARA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. NÃO ABRANGÊNCIA DE MATÉRIAS PURAMENTE CÍVEIS. REGRA DO ART. 985 DO CPC. CONFLITO NEGATIVO. CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. O presente conflito negativo de competência refere-se ao declínio de competência pelo Juízo da 4o Vara Cível de Taguatinga em favor do Juízo do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para processar e julgar a ação de rescisão contratual cumulada c/c indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S.A e Outros.
2. Em razão do grande número de ações repetidas sobre a matéria versada na demanda originária, o tema foi afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20).
3. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no julgamento do mérito do IRDR, fixou a seguinte tese sobre a questão em exame: “Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”.
4. Conflito de competência CONHECIDO e ACOLHIDO para declarar competente, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF.